Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724663-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RAUL RENATO MARINHO ANTUNES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário do Agravado, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado (...) E ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma do r. despacho que indeferiu a penhorabilidade de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado, devendo a r. decisão atacada ser reformada e deferido o pedido de penhora de até 30% do salário do Agravado, em favor desta Agravante, diante dos fundamentos expostos acima. Após a vigência do NCPC a impenhorabilidade dos salários deixou de ser absoluta e tornou-se relativa, visando-se o equilíbrio entre os princípios da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, em relação a este último pela preservação dos meios mínimos de subsistência. A mais recente interpretação do art. 833, IV c/c §2o do CPC indica a relativização da penhora. Cito precedente: EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL.MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2.Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3.A penhora sobre verba salarial, desde que caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, como no caso de honorários advocatícios, é admitida como hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o do CPC). 4.Se houver colisão entre direitos fundamentais, mesma natureza da verba constrita e do crédito exequendo, deve se considerar o direito do credor à satisfação do seu crédito com a relativização da regra de impenhorabilidade. 5.Sem comprovação nos autos de que a penhora irá comprometer a sobrevivência digna da agravante, a constrição deve ser mantida. 6.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377870, 07260719420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem contudo tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de agosto de 2022